Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
1.2. Observado, no caso concreto, que a questão relativa ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, em decorrência da decisão exarada pela Colenda Corte Superior de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), já foi objeto de anterior questionamento em agravo de instrumento, mostra-se inviabilizada a instauração de nova discussão recursal a respeito da matéria, porquanto configurada a preclusão consumativa.
2. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional no 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
2.1. Tendo em vista que o título judicial exequendo determina, de forma expressa, a incidência da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 133/2011, a título de correção monetária e compensação da mora, mostra-se incabível a aplicação do aludido índice em data anterior.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.